Tribunal: TJDFT
Processo: 0723950-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA AFONSO RODRIGUES e MANUEL PIRES RODRIGUES, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido liminar em ação de despejo. Os agravantes requereram a imissão na posse do imóvel em questão no processo de origem e a pesquisa nos sistemas informatizados para localização da agravada e para apresentar contrarrazões (ID. 51234853). Nada a prover acerca da petição no que tange ao pedido de imissão na posse. Quanto as pesquisas, o mesmo pedido foi requerido no juízo de origem, que é o competente para essa providência (ID. 173534889 - dos autos de origem). Desse modo, aguarde-se o resultado em cartório por 30 dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411